Tribunal: STF
Processo: ARE 1493489
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. FALTA DE PROVAS DA AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE MERCANCIA. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. ESTABILIDADE, HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. PROCESSO DOSIMÉTRICO. REDIMENSIONAMENTO DA BÁSICA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRIVILÉGIO. INCOMPORTABILIDADE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO PELAS CAUSAS DE AUMENTO. IMPERATIVIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.



    1. Não merece prosperar o pleito absolutório ou desclassificatória da prática do tráfico de drogas, quando demonstrada, de forma satisfatória, pelos elementos informativos do processo, posteriormente judicializados (depoimentos dos policiais civis e interceptação telefônica), a prática pelos apelantes do delito capitulado no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006. 2. Se restarem demonstradas a prova da habitualidade, durabilidade e da estabilidade para fins reiterados da prática criminosa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória. 3. Havendo dúvida razoável acerca da conduta praticada pelo acusado e ante a ausência de provas seguras e convincentes, deve ser adotada a medida mais benéfica ao agente, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo, provendo-se a pretensão desclassificatória (art. 28, da Lei nº 11. 343/06), uma vez que incontestável a propriedade do entorpecente apreendido para seu consumo, com remessa dos autos ao Juizado Especial competente. 4. O tipo penal do artigo 12 da Lei nº 10.826/03, descreve crime de mera conduta e de perigo abstrato, logo, sua consumação independe da comprovação de prejuízo concreto para a sociedade, bastando, para sua caracterização, a demonstração da posse (pelas provas orais e admissão da propriedade pela acusada). 5. Afasta-se a negativação dos antecedentes de um dos agentes quando não consta nos autos certidão de antecedentes criminais. Redimensionam-se as penas-base quando evidenciadas equívocos na valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, devendo-se atentar para a preponderância da natureza da droga. Exclui-se a agravante da reincidência quando não existe comprovação nos autos. A benesse do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas não é cabível, quando acusado não preenche os requisitos de forma cumulativa (dedicação às atividades criminosas). A simples constatação da existência de duas majorantes não é suficiente para que a pena seja alçada a patamar acima da fração mínima prevista, sendo necessário, para tanto, a ocorrência de circunstâncias reveladoras de gravidade capazes de reclamar maior severidade na reprovação da conduta, revelando-se proporcional ao caso concreto a fração de 1/3, quando requerida pela própria defesa. 6. Se o pedido de recurso em liberdade foi atendido na sentença, resta prejudicada tal pretensão. 7. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. 8. Cabe ao Juízo da Execução analisar a matéria de detração, máxime quando a sentença determinou a expedição de Guia de Recolhimento Definitiva. 9. Prequestionamento, em face da ausência de irregularidades ou nulidades a serem escoimadas, e tendo sido respeitados pelo dirigente procedimental todos os princípios constitucionais e infraconstitucionais, admite-se o prequestionamento da matéria tão somente para efeitos de eventual e futura interposição de recursos em Instância Superior.



    APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 1º, inciso III, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente